Tribunal: TJBA
Processo: 8007540-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007540-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARGARITA DE SOUZA MENESES

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POSTERIOR À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO QUE PRODUZIU EFEITOS ENQUANTO VIGENTE. INTERESSE PROCESSUAL MANTIDO. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta perda superveniente do interesse processual, diante do cancelamento do plano de saúde antes da efetivação da internação.

A autora obteve tutela de urgência para internação, deferida antes do cancelamento do contrato. O tratamento foi realizado após a ordem judicial, mas enquanto o contrato ainda estava vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento do plano de saúde posterior à concessão da tutela de urgência e anterior à efetiva internação da paciente implica perda superveniente do interesse processual, a justificar a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência produz efeitos retroativos ao momento da propositura da ação, atraindo a responsabilidade da operadora pelo custeio do tratamento enquanto vigente o contrato.

5. A existência de decisão judicial anterior ao cancelamento contratual impede o reconhecimento de perda superveniente do interesse de agir.

6. A rescisão do contrato não elide os efeitos da decisão judicial proferida enquanto vigente o vínculo contratual.

7. A ausência de manifestação da parte autora quanto ao cancelamento não autoriza a extinção sem julgamento do mérito, especialmente diante de tutela de urgência deferida e cumprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento do contrato de plano de saúde posterior à concessão de tutela de urgência não acarreta perda superveniente do interesse processual. 2. A eficácia da tutela retroage à data da propositura da ação, impondo à operadora o dever de cumprir a obrigação durante a vigência do vínculo contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 485, VI; CC,
arts
. 394, 395, 397, 398 e 399.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1020645-76.2021.8.26.0007, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2024; TJPR, AI 0003558-56.2023.8.16.0000, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8ª Câmara Cível, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
.

8007540-08.2024.8.05.0001
,

tendo como apelante

MARGARITA DE SOUZA MENESES
, sendo apelado

BRADESCO SAÚDE S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA